Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO MILITAR. BENEFÍCIO INCORPORADO. PROVENTOS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE. VENCIMENTOS. NÃO VERIFICADA. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTENTE.
1. A Lei Federal n. 186/1991 instituiu a gratificação de representação pelo exercício de função militar no Gabinete Militar do Governador e do Vice-Governador do Distrito Federal. A Lei Distrital n. 213/1991 possibilitou a incorporação da aludida verba aos proventos de inatividade para os servidores militares que tivessem exercido os cargos ou funções pelo prazo mínimo de dois anos consecutivos ou não.
2. A gratificação de representação pelo exercício de função militar foi extinta pela Lei Distrital n. 5.007/2012, de 21 de dezembro de 2012, a qual converteu as vantagens pecuniárias dela oriundas e incorporadas aos proventos dos militares inativos em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI).
3. O Tema de Repercussão Geral n. 24 do Supremo Tribunal Federal contém tese no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. O Tema de Repercussão Geral n. 41 do Supremo Tribunal Federal ratifica referido entendimento.
4. A modificação legislativa que ensejou a extinção de gratificação incorporada a proventos da inatividade e reduziu o valor a ela atribuído não implica em violação à irredutibilidade dos vencimentos.
5. Apelação desprovida.